Tribunal: STF
Processo: RHC 260745
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Execução penal. Falta disciplinar grave. Regressão de regime. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Kethlen Cristina Jesus da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 1.020.429/MG do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 19).



    Depreende-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso ministerial para reconhecer a falta grave praticada pela paciente, determinando-se a sua regressão ao regime fechado e a perda de 1/6 dos dias remidos (evento 6).



    Na presente via, a Defesa sustenta a ocorrência de bis in idem ante a aplicação de sanções múltiplas a uma mesma conduta sem previsão legal específica. Argumenta que a paciente “teve revogada a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, após supostas violações do perímetro imposto, justificadas por deslocamentos de natureza laboral”. Aduz ausência de fundamentação idônea na perda de 1/6 dos dias remidos. Requer a anulação dos efeitos da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e, sucessivamente, o restabelecimento da decisão do juízo da execução penal, que revogou a prisão domiciliar sem reconhecimento de falta grave nem sanções adicionais.



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 57).



    É o relatório. Decido.



    Extraio da decisão recorrida (evento 19):



    “I. Contextualização 



    Discute-se no presente habeas corpus a legalidade do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que reconheceu a prática de falta grave pela paciente, determinando a regressão do regime prisional para o fechado, a alteração da data-base para futura progressão e a perda de 1/6 dos dias remidos, em razão do descumprimento reiterado das condições da prisão domiciliar, especialmente a evasão da zona de inclusão do monitoramento eletrônico. 



    Na decisão de primeiro grau, o Juízo da execução entendeu que a mera revogação da prisão domiciliar seria medida suficiente e proporcional à conduta atribuída, afastando o reconhecimento formal de falta grave, bem como a aplicação de outras sanções previstas nos arts. 118 e 127 da Lei de Execução Penal. 



    Contudo, ao julgar o agravo interposto pelo Ministério Público, o Tribunal estadual reformou a decisão anterior para aplicar todas as consequências jurídicas da falta grave reconhecida. O acórdão assim consignou (fls. 5-13):



    (...)



    II. Legalidade da tipificação da conduta como falta grave 



    A defesa sustenta que o descumprimento das condições da prisão domiciliar, por parte da paciente, não caracterizaria falta grave, especialmente por não haver rompimento da tornozeleira eletrônica ou cometimento de novo crime, alegando que se trataria de violação isolada do perímetro de monitoramento. Argumenta também que a regressão de regime e a perda de dias remidos configurariam resposta desproporcional à conduta praticada e, ainda, hipótese de bis in idem. 



    Tais alegações não procedem. 



    É pacífico o entendimento desta Corte superior no sentido de que o descumprimento das condições fixadas para a prisão domiciliar, em especial a violação da zona de inclusão delimitada pelo monitoramento eletrônico, configura falta grave, nos termos dos arts. 39, V, e 50, VI, da Lei de Execução Penal. Tal infração, além de comprometer a fiscalização penal, afasta o compromisso do apenado com os deveres inerentes à execução da pena, autorizando a aplicação das sanções correspondentes. 



    Ilustrativamente:



    (...)



    No caso, a conduta da paciente revelou manifesta desconsideração pelas obrigações assumidas ao obter o benefício da prisão domiciliar, com registro de evasão da zona de inclusão estabelecida judicialmente, fato que justifica o reconhecimento da infração como falta grave, conforme entendimento jurisprudencial reiterado. 



    III. Proporcionalidade da sanção aplicada 



    Também não procede o argumento de que a regressão de regime e a perda de dias remidos representariam resposta desproporcional à falta cometida ou hipótese de bis in idem. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a regressão do regime prisional, a alteração da data-base para futura progressão e a perda proporcional dos dias remidos são consequências autônomas da falta grave, legalmente previstas e aplicáveis cumulativamente, desde que fundamentadas à luz das circunstâncias do caso concreto. 



    Nesse sentido:



    (...)



    No caso concreto, a regressão do regime prisional, a alteração da database e a perda de 1/6 dos dias remidos foram devidamente fundamentadas pelo Tribunal de origem, que reconheceu o descumprimento reiterado das condições impostas à paciente, notadamente a evasão da zona de inclusão, em circunstâncias que comprometeram a eficácia do monitoramento eletrônico e revelaram desprezo pelas ordens judiciais. A medida adotada, além de proporcional, está em consonância com os precedentes desta Corte. 



    A decisão do Tribunal de origem examinou detidamente as circunstâncias do caso concreto, reconhecendo o descumprimento reiterado das condições impostas à prisão domiciliar, com violação da zona de monitoramento eletrônico. Considerou, ainda, a gravidade da conduta, o histórico da execução e a inadequação das medidas anteriormente impostas, razão pela qual aplicou, de forma proporcional e fundamentada, as sanções previstas na legislação de regência. 



    A regressão de regime, a alteração da data-base para nova progressão e a perda de 1/6 dos dias remidos resultam de consequências jurídicas autônomas e compatíveis com os fins ressocializadores da execução penal, não configurando resposta excessiva ou desprovida de amparo legal. 



    IV. Dispositivo 



    Ante o exposto, denego a ordem.”



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023). 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente